Tribunal: STF
Processo: RHC 59146
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-08-21
Data de publicação: 1981-08-21

Ementa:
- PROCESSUAL PENAL. 1) PRISÃO EM FLAGRANTE. A INSTRUÇÃO JA
ENCERRADA, E FEITA COM CELERIDADE, NÃO E MOTIVO PARA A LIBERDADE
PROVISORIA, SENAO PARA A MANUTENÇÃO DO STATU QUO. 2) NULIDADE DA
INSTRUÇÃO. O ART. 360 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL NÃO EXIGE QUE O
RÉU SEJA REQUISITADO PARA OUTRA COMARCA, EM QUE SE PROCEDA A PROVA
POR PRECATORIA, BASTANDO QUE DA EXPEDIÇÃO DESTA SEJAM INTIMADAS AS
PARTES. (ART. 222).